Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-74.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020048-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Incorporação Imobiliária, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSINETE DA COSTA DIAS - CPF: 594.621.591-49 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), VLAXIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 42.570.287/0001-35 (RECORRIDO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE LOTES – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL

CONFORME CONTRATADO – PARTE REQUERIDA QUE COMPROVOU A ABERTURA DE POÇO ARTESIANO E LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEM DISSO O PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA IMPLEMENTAR AS OBRAS DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES AINDA NÃO SE FINDOU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

JOSINETE DA COSTA DIAS recorre da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais proposta em face de VLAXIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Sustenta que a sentença deve ser reformada tendo em vista que é obrigação do loteador a realização de obras de infraestrutura no loteamento o que no caso dos autos não fora realizado.

Afirma que a área encontra-se parcialmente habitada, havendo algumas moradias edificadas e no local não há asfalto, água encanada e rede de esgoto, não sendo possível a construção de casa de alvenaria.

Discorre que na situação é aplicada as normas do Código de Defesa do Consumidor, requerendo ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Mantenho a sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/11995.

Assim sendo, incorporo as razões de decidir o decisório objurgado que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Dispensado relatório na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Alega a reclamante, que no dia 20 de junho de 2022 adquiriu junto ao estabelecimento da requerida dois terrenos localizados no loteamento terra nova, lotes 76 e 77, situados na estrada ponte de ferro, nº 3, Estância Conceição, comunidade Colina Verde, Cuiabá/MT. Aduz que a área se encontra parcialmente habitada, havendo algumas moradias edificadas, mas que no local não há asfalto, água encanada e rede de esgoto, de modo que não seria possível a construção de casa de alvenaria, pois pedreiros se recusam a aceitar o serviço. Informa que também não fora realizado pela requerida os serviços de terraplanagem.

Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos.

A reclamada, por sua vez, sustenta contrato entre as partes foi celebrado em 20 de junho de 2022 e que a empresa se encontra dentro do prazo contratual para finalização das obras, alegando que não houve descumprimento de obrigação pela parte da requerida. Anexou, na oportunidade, a cláusula do contrato onde informa o prazo para instalação dos melhoramentos.

Informa, também, que a autora deixou de adimplir o contrato e encontra-se inadimplente com a empresa no que se refere as parcelas de julho e agosto de 2023, sendo a autora notificada extrajudicialmente na data de 08 de agosto de 2023.

Pois bem. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecer responde de forma objetiva, ou seja, independente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bastando ao consumidor demonstrar o nexo causal entre o dano causado e o ato do fornecedor.

Ocorre que, analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há nos autos qualquer evidência de que a parte reclamante efetivamente sofreu qualquer ato ilícito.

Com relação ao fato apresentado pela requerente acerca da falta de energia elétrica e água no local, não há nenhuma comprovação mínima pela parte autora de que não sabia sobre a situação do terreno quando realizou o contrato, sendo que está especificado na clausula 9 que a empresa requerida tem um prazo de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, para a implantação das melhorias questionadas.

Ainda, a parte requerida afirma, por meio de fotos das casas de alvenaria que foram construídas no local, que o loteamento possui poço artesiano e se encarrega de levar a água através de mangueiras até o lote, sem deixar nenhum dos proprietários sem o devido fornecimento de água, e, também, informa que existe iluminação pública, bastando o proprietário adquirir o padrão e solicitar a energisa a ligação da energia.

Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ou seja, de que não foi extrapolado o prazo para instalação das melhorias e, ainda, que há acesso à água e energia no loteamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência do pedido.

Nesse sentido, julgado da Turma Recursal do DISTRITO FEDERAL:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Recurso da autora conhecido e não provido.

(TJ-DF 00293760320168070001 DF 0029376-03.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossu

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.

Não demonstrada qualquer nulidade no contrato ou descumprimento que ensejasse a rescisão da forma pretendida pela autora, cabe a ela, querendo, pleitear a rescisão sem justa causa, arcando, assim, com as penalidades rescisórias.

Por outro lado, o simples ajuizamento da ação pela reclamante, somado à improcedência do pedido de indenização por danos morais, sem a prova concreta de alteração da realidade dos fatos, não constitui conduta apta a caracterizar litigância de má-fé.

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade da justiça feito pela Requerente, em razão de o acesso ao primeiro grau de jurisdição ser gratuito a todos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

VINICIUS DOS SANTOS ZERI

Juiz Leigo

Visto.

Homologa-se a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com espeque no artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Glenda Moreira Borges “

Juíza de Direito

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dado a causa, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024